Tribunal: TJMT
Processo: 1005627-32.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1005627-32.2021.8.11.0007

CLASSE:
A
PELAÇÃ
O
CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL / INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
D
RA
. ANA CRISTINA SILVA MENDES,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OSMAR CORREIA PECEGUEIRO - CPF: 018.646.461-44 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL
- CONVOCADA
,
EXMA. SRA.
DRA
.
ANA CRISTINA SILVA MENDES,
PELA

3ª VOGAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP E
PELO
4º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO. VENCIDO O 2º VOGAL,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS
”
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO ESTATAL LEGÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, decorrente de prisão cautelar posteriormente substituída por absolvição devido à ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição por insuficiência de provas é suficiente para ensejar responsabilidade civil do Estado por suposto erro judiciário; e (
ii
) verificar se houve ilegalidade na prisão em flagrante ou na conversão em prisão preventiva, capaz de configurar conduta antijurídica estatal.

III. Razões de decidir

3. A prisão em flagrante foi devidamente fundamentada, com base em indícios objetivos e contexto fático sugestivo de prática criminosa, nos termos do art. 302 do CPP.

4. A conversão da prisão em preventiva se deu por decisão judicial fundamentada, com base nos
arts
. 312 e 313 do CPP, não se identificando abuso ou ilegalidade na atuação estatal.

5. A absolvição por insuficiência de provas não implica, por si só, erro judiciário, conforme previsto no art. 5º, LXXV, da CF/1988 e jurisprudência consolidada.

6. Inexistência de nexo causal entre a atuação estatal e os danos alegados, afastando-se a responsabilidade objetiva do ente público.

6
. Não se evidenciou desídia na apreciação do pedido de liberdade ou na restituição dos bens apreendidos, observando-se prazos razoáveis e necessidade de diligências investigativas.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A prisão cautelar decretada com base em indícios consistentes e convertida por decisão judicial fundamentada não configura erro judiciário, ainda que sobrevenha absolvição por insuficiência de provas.

2
. A responsabilidade civil do Estado pressupõe demonstração de conduta ilícita e nexo causal, o que não se verifica quando os atos estatais respeitam os parâmetros legais e constitucionais."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LXXV; 37, § 6º; CPP,
arts
. 302, 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Cível n. 1005085-21.2024.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR.

DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Osmar Correia Pecegueir
o contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente sustenta que a decisão atacada desconsiderou as provas constantes dos autos, pois a sua restrição de liberdade foi indevida e enseja reparação pelo Estado, por ter-lhe gerado prejuízo moral, financeiro, além de prejudicar sua atividade profissional.

Assevera que não mantinha qualquer relação com os demais detidos, desconhecendo completamente suas condutas ilícitas, e que sua prisão, convertida em preventiva, resultou em significativa violação à sua dignidade, pois culminou em absolvição por ausência de provas.

Alega, ainda, que houve demora na análise do pedido de liberdade provisória e na restituição de seus bens pessoais, configurando omissão estatal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rebatendo todos os fundamentos do recurso e defendendo a legalidade da prisão, devidamente fundamentada com base em elementos objetivos e indícios concretos (id. 295104877).

Ressalta a inexistência de nexo causal entre a atuação estatal e os danos alegados pelo Recorrente, bem como que a absolvição por insuficiência de provas não configura, por si só, erro judiciário, pois não houve qualquer atuação irregular, dolosa ou culposa por parte dos agentes estatais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 298500368).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

JOSÉ ALTAIR NERY
, OAB/
MT

2
4.476/A.

V O T O

EXM
O
. SR.

DES.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR
):

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Osmar Correia Pecegueiro
apelou contra a sentença de primeiro grau que, na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Osmar Correia Pecegueiro ajuizou ação indenizatória contra o Estado de Mato Grosso pleiteando reparação por danos morais (R$ 550 mil), materiais (R$ 10 mil) e lucros cessantes (R$ 22 mil), em virtude de prisão ilegal ocorrida em 03/10/2020, quando
atuava
como motorista de aplicativo e transportava três passageiros que foram presos por tráfico de drogas.

Alegou não ter qualquer envolvimento com os passageiros, tampouco ciência da atividade criminosa, até porque não havia elementos que indicassem a existência de vínculo com os demais
flagranteados
.

Aduziu que sua prisão foi convertida em preventiva, o que representou resultando em significativa violação à sua dignidade, tendo em vista que, ao final, foi absolvido por ausência de provas.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os improcedentes, sob o fundamento de que não houve erro judiciário, pois a prisão se deu com base em fundada suspeita, não tendo sido verificada atuação ilegal ou dolosa por parte dos agentes estatais (id. 289890355).

Inconformado, Osmar Correia Pecegueiro recorre, pretendendo a reforma da sentença.

Vê-se que a controvérsia recursal
cinge-se
à possibilidade de responsabilização civil do Estado por suposta prisão ilegal, a qual teria ensejado danos morais, materiais e lucros cessantes ao Apelante.

Acontece que os elementos constantes dos autos não amparam a pretensão indenizatória do Recorrente. Explico.

Sabe-se que
a
Constituição Federal
, em seu artigo
37
,
§ 6º
,
dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A análise do conjunto fático-probatório revela que a prisão em flagrante foi devidamente formalizada, com respaldo nos pressupostos legais, especialmente aqueles previstos no artigo 302 do Código de Processo Penal, uma vez que o Apelante foi abordado na companhia de indivíduos posteriormente identificados como integrantes de organização criminosa, entre os quais havia um menor de idade, tendo sido apreendidos entorpecentes, dinheiro em espécie e elementos que vinculavam os
flagranteados
à prática do tráfico de drogas.

Nessas condições, havia, a princípio, justa causa para a prisão, uma vez que a presença do Apelante no cenário e em contexto sugestivo à atividade delitiva autorizava, legitimamente, a suspeita fundada exigida pela norma processual penal.

No que tange à conversão da prisão em preventiva, a medida foi adotada mediante decisão judicial fundamentada, com base em indícios consistentes e nas razões previstas nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal.

Em vista disso, não se verifica qualquer desvio de finalidade, excesso ou abuso por parte da autoridade policial ou do Poder Judiciário, já que o fato de o Apelante ter sido absolvido ao final do processo penal, por insuficiência de provas, não descaracteriza a legalidade da custódia cautelar imposta no início da persecução penal, tampouco evidencia erro judiciário, na forma do artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição da República.

Nesse sentido está a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM INDÍCIOS DE AUTORIA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
INEXISTÊNCIA DE
DIRETO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em face do Estado de Mato Grosso. O autor, preso temporariamente sob acusação de homicídio qualificado, foi posteriormente absolvido e alegou que a demora na juntada do laudo pericial aos autos resultou em sua prisão preventiva ilegal por 21 meses. Pleiteou indenização por danos morais e materiais com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado.

II. Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a absolvição posterior do autor caracteriza erro judiciário a ensejar indenização por danos morais e materiais; e (
ii
) verificar se houve ilegalidade ou omissão estatal na persecução penal, apta a configurar responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. Razões De Decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a comprovação de dano, ação estatal, nexo causal e ausência de excludentes de responsabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

4. A prisão foi decretada com base em elementos concretos constantes do inquérito policial, inexistindo indícios de ilegalidade, abuso ou erro inescusável por parte das autoridades públicas.

5. A absolvição por falta de provas não enseja, por si só, o dever de indenizar, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

6. A inexistência de conduta dolosa ou culposa dos agentes públicos, nos termos do art. 143 do CPC e art. 49 da LOMAN, afasta o direito à reparação civil.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão cautelar fundamentada em indícios de autoria e decretada nos termos legais não configura erro judiciário, ainda que sobrevenha absolvição por insuficiência de provas.

2. A responsabilidade civil do Estado exige demonstração de conduta ilícita dos agentes públicos, não caracterizada quando há estrito cumprimento do dever legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LXXV, e 37, § 6º; CC,
arts
. 186, 187 e 402; CPC, art. 373, I; CPP, art. 386, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
182.241/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma,
DJe
28/02/2014; TJMT, N.U 1008470-53.2019.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 20/05/2024; TJMT, N.U 1011129-15.2019.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Julgado em 12/04/2022; Ap. 1002884-83.2020.8.11.0007, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público.
DJe
19.05.2021; e N.U 0007186-30.2010.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/03/2019, publicado no DJE 29/03/2019

(N.U 1005085-21.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025).

Dessa maneira, tem-se que os atos praticados observaram o devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer elemento que aponte para ilicitude na atuação estatal, pois a absolvição, ainda que tenha reconhecido a inexistência de provas suficientes para condenação do Apelante, não representa, por si só, uma violação a direitos fundamentais que justifique reparação pecuniária.

No tocante à alegação de demora na apreciação do pedido de liberdade provisória e na restituição de bens, verifica-se que os prazos observados não se distanciaram dos limites razoáveis, tampouco configuraram desídia institucional. O pedido de soltura foi analisado em prazo compatível com o volume processual e as exigências legais. A restituição do celular, por sua vez, deu-se após a conclusão da perícia de dados, necessária à investigação criminal, o que justifica a sua retenção.

Dessa forma, ausente comprovação de ilegalidade ou de conduta antijurídica por parte do Estado, inexistindo nexo de causalidade entre o fato e o suposto dano, inviabilizando a pretensão indenizatória.

Certo é que não se pode impor ao ente público o dever de indenizar por atos que foram praticados dentro dos parâmetros legais, com base em suspeitas justificadas e decisões judiciais fundamentadas, sob pena de inviabilizar a atuação estatal legítima no campo da persecução penal.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença apelada.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto por Osmar Correia Pecegueiro, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. D
R
A.
ANA CRISTINA SILVA MENDES
(1ª VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Senhor Presidente,

Acompanho
in
totum
o voto de Vossa Excelência. O prazo para a apreciação foi razoável, e a prisão não se prolongou além do necessário para a averiguação dos fatos e dos requisitos para a manutenção
ou não
da prisão cautelar.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
JONES GATTAS DIAS
(2
º
VOGAL):

Na sessão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, participei de um julgamento com um caso semelhante ao presente, no qual entendi ter ocorrido um erro judiciário.

Para manter a coerência, gostaria de examinar este processo mais detalhadamente e verificar se ele segue a mesma linha do caso anterior ou se, de fato, estamos diante de uma situação que não justificaria a indenização.

Com a devida vênia, peço vista dos autos
.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos de ação indenizatória (n. 1005627-32.2021.8.11.0007) fundada em prisão ilegal (Id. 295104872).

O Juízo de Primeiro Grau afastou a responsabilidade Estada por concluir “inexistente comprovação de dolo, fraude ou má-fé dos agentes públicos envolvidos no ato prisional e consequente processo”.

Em seu voto, o Relator, Des. Márcio Vidal, acompanhado pela 1ª Vogal, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, fundamentou, em última análise “que não se pode impor ao ente público o dever de indenizar por atos que foram praticados dentro dos parâmetros legais, com base em suspeitas justificadas e decisões judiciais fundamentadas, sob pena de inviabilizar a atuação estatal legítima no campo da persecução penal”.

De fato, a atividade de persecução penal do Estado não se enquadra na hipótese de sua responsabilidade objetiva, prevista no art. 37, § 6º, da CF, devendo estar presente o dolo ou culpa de seus agentes para caracterizar eventual direito à reparação civil.

Nesse sentido, a indenização só é devida quando se tratar de erro judiciário (art. 5º, LXXV, da CF). Para tanto, além da absolvição do cidadão que se diz injustiçado, é necessário que se identifique culpa ou dolo por parte do Estado, ou seja, de seus representantes ou agentes (Delegado de Polícia, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, peritos
etc
), não havendo presunção de responsabilidade do Estado.

No pressuposto fático, o autor, motorista de aplicativo (App SIM), foi preso em flagrante em 03 de outubro de 2020, no Município de Carlinda, enquanto transportava três passageiros, que, com ele foram autuados por tráfico de drogas. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, e o autor permaneceu encarcerado por 7 (sete) dias, sendo liberado em 09 de outubro de 2020. Seus bens, incluindo veículo e celular, permaneceram apreendidos.

A denúncia contra o autor foi rejeitada em 14 de maio de 2021, por ausência de justa causa, com o processo sendo arquivado em relação a ele. O autor alega que a prisão foi ilegal e arbitrária, pois não havia qualquer indício de seu envolvimento com a atividade criminosa dos passageiros, o que lhe causou danos de ordem material, moral e lucros cessantes.

Divergindo do posicionamento da maioria, entendo que a análise dos fatos e das provas documentais revela uma sucessão de erros e excessos por parte dos agentes estatais que ultrapassam o mero dissabor e configuram, de fato, a responsabilidade civil do Estado.

A questão central não reside na legalidade da abordagem inicial, mas na manutenção da prisão e na conversão em preventiva sem a existência de indícios mínimos que vinculassem o autor, um motorista de aplicativo em serviço, à conduta de seus passageiros.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva mostrou-se
extremamente genérica
, lastreada apenas na gravidade abstrata do crime imputado, sem atentar para as circunstâncias pessoais do autor - réu primário e sem antecedentes, abordado em situação que não indicava participação na conduta criminosa. Tanto é assim, que os fundamentos do
decisum
carregaram, com exclusividade, na pessoa de Edilene, a qual trazia consigo o numerário e apreendido no momento da prisão, bem como teve apreendida drogas e petrechos em sua residência, já na cidade Alta Floresta (Id. 295103889 – fls. 83/88).

Conforme se extrai dos autos do processo criminal, a investigação e os elementos que levaram à prisão dos passageiros não apontavam para a participação do apelante.

Inusitadamente, o próprio depoimento de um dos acusados, Maycon Borges Pereira, isenta o motorista de qualquer envolvimento:
“QUE o interrogando afirma que o OSMAR não tem nenhum envolvimento com o tráfico desenvolvido pela EDILENE e pelo interrogando e reafirma que ele foi atender o chamado para fazer a corrida sem saber de nada;”
(id. 295103889 – p. 43).

A autoridade policial e, posteriormente, o Ministério Público e o Judiciário, tinham o dever de analisar a situação do apelante de forma individualizada. A simples presença no local, exercendo sua profissão de motorista, não constitui "fundada suspeita" para justificar a privação de sua liberdade por 7 dias e a manutenção de um processo criminal por mais de 7 meses.

A propósito, no julgado do RHC 158.580/BA, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a mera alegação genérica de “atitude de suspeita” é insuficiente para a licitude da busca pessoal. No presente caso, porém, a despeito de aparentemente ilícita e clara infrutífera em relação ao autor, a abordagem rendeu a sua prisão em flagrante e conversão em preventiva.

Logo, diante do quadro fático apresentado, entendo estar presente a hipótese de erro judiciário, porquanto, em razão da ausência de análise mais atenta às circunstâncias do caso, o autor permaneceu injustamente preso por longo período.

Nesse ponto, o anotado por MARIA HELENA DINIZ:

“A prisão preventiva, se injusta (RT 511:88; JTJ, Lex 225:87), ou se ordenada por engano, como vimos, dará também origem à responsabilidade do Estado, que deverá indenizar os danos dela decorrentes, que poderão ser até tão ou mais graves quanto os do erro judiciário, visto que, se o acusado for absolvido, ao final da instrução criminal, por ausência de prova ou inexistência de crime, verifica-se que em prol do interesse da sociedade, de apurar o crime e seu autos, um cidadão foi onerado, de modo desigual, pelas cargas públicas, logo, nada mais equânime que essa mesma sociedade, isto é, o Estado, que lhe impôs um sacrifício anormal e excepcional, o indenize pelos danos causados no cumprimento do dever de apurar crimes e responsabilidades. O princípio da igualdade do ônus autoriza ao lesado por ato judicial reclamar reparação patrimonial do Estado. Deveras, se o cidadão que suportou sozinho
as consequências do funcionamento de um serviço público ficasse
sem indenização, a igualdade dos encargos públicos romper-se-ia" (
Curso de Direito Civil Brasileiro - Responsabilidade Civil, vol. 7).

A prisão do apelante, um trabalhador sem antecedentes criminais, foi um erro grosseiro, uma falha no serviço judiciário-policial que lhe causou danos evidentes. A angústia, a humilhação e o estigma de ser preso injustamente, dividindo o cárcere com outros detentos e tendo sua imagem associada a crimes graves, além do afastamento dos familiares e interrupção da trajetória profissional, configuram dano moral presumido (“in
re

ipsa
”).

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar parâmetros que, de um lado, proporcionem compensação adequada ao sofrimento suportado pela vítima, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito, e, de outro, exerçam função pedagógica capaz de desestimular a reiteração da conduta lesiva. No caso concreto, considerando que o autor permaneceu indevidamente privado de sua liberdade por 07 (sete) dias, entendo que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O autor formulou, ainda, pedidos de indenização por lucros cessantes e pelo ressarcimento de honorários advocatícios.

No tocante aos lucros cessantes, adoto como parâmetro a renda média mensal de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) auferida pelo autor na atividade de motorista de aplicativo, conforme alegado nos autos. O período indenizável restringe-se ao intervalo entre 03.10.2020, data da prisão, e 21.10.2020, quando houve a restituição do veículo, totalizando 18 (dezoito) dias. A apreensão do aparelho celular, embora relevante, não
evidencia
, por si só, absoluta impossibilidade do exercício laboral no período.

Assim, proporcionalmente aos dias de efetiva impossibilidade de uso do veículo, a indenização devida a título de lucros cessantes perfaz o montante de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

Quanto ao pleito de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, inexiste nos autos prova da contratação de advogado ou do efetivo desembolso, ônus que incumbia ao autor. Ademais, cumpre assinalar que poderia ter sido assistido pela Defensoria Pública, não se justificando, portanto, a condenação ao pagamento sob tal rubrica.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar o Estado de Mato Grosso a pagamento de indenização ao autor, a título de danos morais, no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de danos materiais no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), com incidência das Súmulas 54 e 362/STJ, e observância dos Temas n. 810/STF e 905/STF até 08/12/2021e, após, somente a taxa SELIC. Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ ALTAIR NERY, OAB/MT24476/A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Osmar Correia Pecegueiro contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O que ensejou a propositura da ação indenizatória foi o fato do Recorrente, motorista de aplicativo, ter sido preso em flagrante deleito (posteriormente convertida em prisão preventiva), juntamente com outros suspeitos por delito de tráfico de drogas.

Ficou preso por 6 (sete) dias e, ao final do processo, foi absolvido por falta de provas.

Em síntese, são estes os fatos.

O Relator do processo, e. Des. Márcio Vidal votou no sentido de negar provimento ao apelo, tendo sido acompanhado pela
Dr
ª Ana Cristina Silva Mendes.

O e. Des. Jones
Gattas
Dias votou no sentido de dar provimento ao recurso e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização ao Autor, a título de danos morais, no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de danos materiais no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), com incidência das Súmulas 54 e 362/STJ, e observância dos Temas n. 810/STF e 905/STF até 08/12/2021e, após, somente a taxa SELIC.

Em razão da divergência fui convocada para sessão de técnica de extensão e julgamento, nos termos do art. 942 do CPC.

É o sucinto relatório.

O ponto central do presente apelo é saber há o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso ante à prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva, a qual foi revogada posteriormente.

Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6º, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, o ato ou omissão, dano, nexo causal e a indispensável presença do dolo ou culpa.

Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV,
in
verbis
:

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Nos casos de manifesto erro judiciário ou prisão além do tempo, a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral.

No entanto,
duas observações há
que se fazer.

A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato da sentença penal.

Nesse sentido a doutrina pátria,
in
verbis
:

O segundo diz respeito à área criminal, em que a própria Constituição Federal estabeleceu, como garantia individual, a regra de que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença” (CF, art. 5º, LXXV). Nessa hipótese, se o indivíduo é
condenado (na esfera penal) em virtude de sentença que contenha erro judiciário, tem direito, contra o Estado,
á
reparação do prejuízo. A responsabilidade do Estado é objetiva
, vale dizer, independe de o erro haver decorrido de dolo ou culpa do magistrado que proferiu a decisão judicial. (ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente in Direito Administrativo Descomplicado, Ed. Método, 22ª edição, p. 837) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a prisão não ocorreu por erro no ato sentencial do juiz criminal, mas sim em decretação de prisão preventiva durante a tramitação de inquérito policial, o que são coisas bastante distintas.

Só por este motivo já seria o suficiente para afastar qualquer hipótese de responsabilidade civil do Estado.

Mas, há, ainda, uma segunda observação a ser feita.

A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário.

Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciai, salvo quando expressamente previsto em lei.

Sobre a temática, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no seguinte sentido,
in
verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 5º, LXXV, 2ª PARTE. ATOS JURISDICIONAIS. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2.
O Supremo Tribunal já assentou que, salvo os casos expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos de juízes. 3. Prisão em flagrante não se confunde com erro judiciário a ensejar reparação nos termos da 2ª parte do inciso LXXV do art. 5º da Constituição Federal
. 4. Incidência da Súmula STF 279 para concluir de modo diverso da instância de origem. 5. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. Precedentes. 6. Agravo regimental improvido.

(STF - RE 553637 ED, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-06 PP-01629) (NEGRITEI)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA MAGNA CARTA. ERRO JUDICIÁRIO. ATO COMISSIVO. PRISÃO ILEGAL. TEMPO EXCESSIVO. CONFUSÃO ENTRE PESSOAS. INDENIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no art. 5º, LXXV, da Magna Carta – erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença –, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. Precedentes.
Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (STF - ARE 1069350
AgR
-
segundo, Relator
(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
213 DIVULG
30-09-
2019 PUBLIC
01-10-2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016,
DJe
23/02/2016) (NEGRITEI)

Não é outro o entendimento deste Sodalício,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRISÃO TEMPORÁRIA – ERRO DO JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos praticados pelos magistrados no exercício de suas funções são, a princípio, insuscetíveis de ensejar a responsabilidade objetiva do Estado. Não obstante, tratando-se de atos restritivos da liberdade, o artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal ressalva a possibilidade de indenização nos casos de erro judiciário e prisão além do tempo fixado. Inexistindo nos autos elementos capazes de evidenciar a ilegalidade dos atos jurisdicionais praticados no inquérito em que foi decretada a prisão temporária do autor, é indevida a pretendida reparação por dano moral e material. (TJ/MT - N.U 0017803-11.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 04/02/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
2. Quando a atuação dos agentes estatais (efetivação da prisão cautelar) ocorre no estrito cumprimento do dever legal, em conformidade com a legislação, não recai sobre o Estado o dever de indenizar. (TJ/MT - N.U 0002015-53.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019,
Publicado
no DJE 03/10/2019) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA
A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – APELO DO ESTADO PROVIDO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO DO AUTOR – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– PREJUDICADO
. 1. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade do Estado é na modalidade objetiva, ou seja, incide a regra geral. 2. No entanto, duas observações merecem ser feitas: a) A indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b)
A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.
3. Considerando o provimento do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, deve haver a inversão do ônus sucumbenciais (custas e honorários). 4. Recurso de Apelação do Autor. 5. Requerimento de majoração do quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo. 6. Matéria prejudicada, ante ao acolhimento do recurso da parte contrária. Apelo do Autor Prejudicado. (TJ/MT - N.U 0005361-72.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018,
Publicado
no DJE 15/08/2018) (NEGRITEI)

No caso em tela, o Apelante foi preso em flagrante no dia 03/10/2020, tendo sido homologada e convertida em prisão preventiva no dia 04/10/2020, em decisão fundamentada nos
arts
. 312 e 313, ambos do CPP.

A revogação ocorreu em 09/10/2020, conforme se depreende dos documentos e decisões judiciais anexadas no Id. 295103889, ou seja, entre a prisão em flagrante, conversão em preventiva e revogação, transcorreram 6 (seis) dias.

Diante do lapso temporal acima mencionado, verifica-se que o Apelante não ficou preso além do tempo previsto em lei.

Soma-se a isto, o fato
da
prisão preventiva decretada em desfavor do Apelante ter sido de forma fundamentada e com amparo na legislação processual (art. 312 e 313 do CPP).

Como se pode observar, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado.

Diante do acima, ACOMPANHO o Relator e. Des. Márcio Vidal para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OSMAR CORREIA PECEGUEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais n. 1005627-32.2021.8.11.0007, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O i. Relator, Des. Márcio Vidal, negou provimento ao recurso, sendo acompanhado pela e. Primeira Vogal, Desa. Ana Cristina Silva Mendes.

Por sua vez, o i. Segundo Vogal, Des. Jones
Gattas
Dias, deu parcial provimento ao recurso para “
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização ao autor, a título de danos morais, no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de danos materiais no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), com incidência das Súmulas 54 e 362/STJ, e observância dos Temas n. 810/STF e 905/STF até 08/12/2021e, após, somente a taxa SELIC. Inverte-se o ônus de sucumbência
”.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de responsabilização civil do Estado por alegado erro judiciário decorrente de prisão cautelar do apelante que, enquanto exercia regularmente sua atividade profissional de “motorista de aplicativo”, foi preso em flagrante delito juntamente com os ocupantes do veículo pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, permanecendo custodiado por 7 (sete) dias até a concessão da liberdade provisória, tendo o veículo sido restituído 18 (dezoito) dias após a apreensão.

É certo que o erro judiciário, para fins de reparação civil, não se confunde, todavia, com a mera prolação de juízo absolutório ao final do processo criminal. De fato, não se trata de aferir o acerto ou desacerto da decisão à luz do desfecho do processo, mas de constatar a existência de vício de legalidade ou de razoabilidade no próprio ato jurisdicional questionado.

Ao se aplicar tais premissas ao caso concreto, não se evidencia — como assentou o i. Desembargador Relator — a existência de elementos suficientes que pudessem comprovar que a prisão ou o processo criminal decorreram de ato judicial doloso, fraudulento ou manifestamente ilegal, desprovido de qualquer suporte fático, razão pela qual não se configura a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso quanto ao alegado dever de indenizar.

A admissão da pretensão indenizatória, na espécie, importaria em criar responsabilidade objetiva do Estado por todo ato judicial posteriormente reformado, com evidente comprometimento do regular exercício da função jurisdicional.

Dessa forma, peço vênia à divergência inaugurada pelo e. Segundo Vogal, Des. Jones
Gattas
Dias, para acompanhar o voto proferido pelo i. Relator, Des. Márcio Vidal, negando provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025